Tribunal: STJ
Processo: 0804403-85.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206562 - RN(2025/0114471-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RESTAURANTE SABOR BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ADOLFO DA SILVA - RN017325
PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO - RN017100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 69
DO STF). DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
-A NA
ART. 26
ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO IMPOSTA POR LEI
LEI N. 11.457/2007.
ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A questão recursal se refere à limitação da declaração do direito do
sujeito passivo tributário à compensação tributária dos valores pagos a mais a
título de contribuição ao PIS e de COFINS (Tema n. 69 do STF) com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, em específico, após
a edição da
que incluiu o
-A na
Lei n. 13.670/2018,
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
o qual veicula regras restritivas e proibitivas para a compensação tributária,
na hipótese em que o contribuinte utiliza o Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
2. “A compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo
do contribuinte, em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i)
a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do
lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário;
(ii) a existência de débito do fisco, como resultado: (a) de ato administrativo
de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de
decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em
lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação
do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei
específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, ex vi
do artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN” (REsp n. 1.008.343/SP,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
DJe de
9/12/2009,
.
1/2/2010)
3. Conforme a tese definida pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, ao apreciar o Tema n. 265 do STJ “em se tratando de
compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à
época do ajuizamento da demanda [...], ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
Documento eletrônico VDA55947287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ca41cbb-4264-4dff-b04f-5a93f843a8a9

conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos
próprios” (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
REsp n. 1.137.738/SP,
julgado em
DJe de
.
9/12/2009,
1/2/2010)
4. O
-A da
introduzido pela
art. 26
Lei 11.457/2007,
reconheceu o direito à compensação tributária, na forma
Lei n. 13.670/2018,
do procedimento estabelecido pelo
da
das
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
contribuições sociais das empresas sobre a folha de salários, dos
empregadores domésticos, dos trabalhadores e das contribuições devidas a
terceiros para o sujeito passivo que utiliza o Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), desde que
observado seu § 1o, o qual estabelece regras restritivas e proibitivas para a
compensação a ser realizada pelo referido sujeito passivo. E este Tribunal
Superior tem externado entendimento pela validade das restrições à
compensação dos créditos e débitos elencados nesse dispositivo. Precedentes
da Primeira e Segunda Turmas.
5. No caso dos autos, à parte impetrante foi declarado o direito ao
indébito de contribuição ao PIS e da COFINS; trata-se de “créditos de outros
tributos”, como descrito no § 1o, alínea , do
-A da
b
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
os quais, conforme expressa disposição legal, se originados antes da
utilização do sistema eSocial pelo sujeito passivo, não podem ser indicados
para a compensação (art. 74 da
com débitos das
Lei n. 9.430/1996)
contribuições sociais das empresas sobre a folha de salários nem das
contribuições devidas a terceiros, apurados após à utilização do sistema de
escrituração digital.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido para declarar que a
compensação tributária, com utilização de créditos do sujeito passivo,
originados do pagamento indevido de contribuição ao PIS e de COFINS,
deve observância à restrição estabelecida pelo § 1o, alínea
, do
-A da
b
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ca41cbb-4264-4dff-b04f-5a93f843a8a9

RECURSO ESPECIAL No 2206562 - RN(2025/0114471-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RESTAURANTE SABOR BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ADOLFO DA SILVA - RN017325
PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO - RN017100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 69
DO STF). DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
-A NA
ART. 26
ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO IMPOSTA POR LEI
LEI N. 11.457/2007.
ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A questão recursal se refere à limitação da declaração do direito do
sujeito passivo tributário à compensação tributária dos valores pagos a mais a
título de contribuição ao PIS e de COFINS (Tema n. 69 do STF) com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, em específico, após
a edição da
que incluiu o
-A na
Lei n. 13.670/2018,
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
o qual veicula regras restritivas e proibitivas para a compensação tributária,
na hipótese em que o contribuinte utiliza o Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
2. “A compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo
do contribuinte, em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i)
a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do
lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário;
(ii) a existência de débito do fisco, como resultado: (a) de ato administrativo
de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de
decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em
lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação
do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei
específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, ex vi
do artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN” (REsp n. 1.008.343/SP,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
DJe de
9/12/2009,
.
1/2/2010)
3. Conforme a tese definida pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, ao apreciar o Tema n. 265 do STJ “em se tratando de
compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à
época do ajuizamento da demanda [...], ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

próprios” (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
REsp n. 1.137.738/SP,
julgado em
DJe de
.
9/12/2009,
1/2/2010)
4. O
-A da
introduzido pela
art. 26
Lei 11.457/2007,
reconheceu o direito à compensação tributária, na forma
Lei n. 13.670/2018,
do procedimento estabelecido pelo
da
das
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
contribuições sociais das empresas sobre a folha de salários, dos
empregadores domésticos, dos trabalhadores e das contribuições devidas a
terceiros para o sujeito passivo que utiliza o Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), desde que
observado seu § 1o, o qual estabelece regras restritivas e proibitivas para a
compensação a ser realizada pelo referido sujeito passivo. E este Tribunal
Superior tem externado entendimento pela validade das restrições à
compensação dos créditos e débitos elencados nesse dispositivo. Precedentes
da Primeira e Segunda Turmas.
5. No caso dos autos, à parte impetrante foi declarado o direito ao
indébito de contribuição ao PIS e da COFINS; trata-se de “créditos de outros
tributos”, como descrito no § 1o, alínea , do
-A da
b
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
os quais, conforme expressa disposição legal, se originados antes da
utilização do sistema eSocial pelo sujeito passivo, não podem ser indicados
para a compensação (art. 74 da
com débitos das
Lei n. 9.430/1996)
contribuições sociais das empresas sobre a folha de salários nem das
contribuições devidas a terceiros, apurados após à utilização do sistema de
escrituração digital.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido para declarar que a
compensação tributária, com utilização de créditos do sujeito passivo,
originados do pagamento indevido de contribuição ao PIS e de COFINS,
deve observância à restrição estabelecida pelo § 1o, alínea
, do
-A da
b
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, que julgou a Apelação Cível n.
0804403-85.2021.4.05.8400, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO NA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO GENÉRICA DE DÉBITOS DE PIS/COFINS.
NECESSIDADE DE DEPURAÇÃO, COM EXPURGO DE PARCELAS
INDEVIDAS. OBSERVÂNCIA AO
-A DA
ART. 26
LEI No 11.457/2007.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
dos
-A da
e do
do Código Tributário
CPC/2015,
art. 26
Lei n. 11.457/2007
art. 170
Nacional - CTN, sustentando, em síntese (fls. 1147-1159):

Em síntese, a Fazenda Nacional argumenta que, para ser deferida a
compensação cruzada, dever-se-ia necessariamente ter sido ressalvado que, na
hipótese de compensação com contribuições previdenciárias, se for esse o interesse
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

do contribuinte quando da compensação, deve ser aplicada a mudança operacional
ocorrida a partir da entrada em vigor da Lei no 13.670 (art. 8o), que inseriu o
-
art. 26
A na
[...] a compensação cruzada é a possibilidade de
Lei no 11.457/2007
compensar créditos de tributos federais, passíveis de
com
restituição/ressarcimento,
débitos das contribuições da seguridade social (
) [...] a
patronal/segurados/terceiros
partir da entrada em vigor da Lei no 13.670 (art. 8o), que inseriu o
-A na
art. 26
e retirou o impedimento da compensação cruzada, restando
Lei no 11.457/2007,
permitida a compensação entre tributos federais e contribuições sociais, inclusive as
previdenciárias, desde que os débitos e créditos fossem apurados em períodos
posteriores ao início de utilização, pelo contribuinte, do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, também denominado
de e-Social [...] não se pode admitir a compensação cruzada relativa a período
anterior à utilização do E-social, porquanto resultaria em patente lesão ao erário
público, seja porque representa um custo alto para sua implementação, seja porque
há impossibilidade prática da administração fazendária em verificar os supostos
créditos apontados pelo contribuinte [...] assim, acaso reconhecido o direito à
compensação, necessária a diferenciação entre
anteriores à
créditos/débitos
utilização do eSocial (que não permitem a compensação cruzada, nos termos da
jurisprudência clássica) e aqueles posteriores, os quais poderão ser compensados
nos termos das modificações introduzidas pela Lei n. 13.670/2018.

Ao final da peça recursal, pede (fls. 1159):

Preliminarmente, o conhecimento e provimento do presente recurso
especial, diante da contrariedade aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15,
perpetrada pelo acórdão recorrido. Ultrapassada a preliminar acima arguida, pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial, para que o acórdão
regional seja reformado, haja vista a contrariedade ao
-A da
e
art. 26
Lei 11.457/07
do CTN, para que sejam aplicadas à autora as limitações à compensação
art. 170
previstas no arts. 26 e 26-A da Lei no 11.457/2007.

Com contrarrazões RESTAURANTE SABOR BRASIL LTDA (fls. 1160-
1165), o recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO

A questão recursal submetida a julgamento se refere à limitação da declaração
do direito do sujeito passivo tributário à compensação tributária dos valores pagos a mais
a título de contribuição ao PIS e de COFINS (Tema n. 69 do STF) com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, em específico, após a edição da
que incluiu o
-A na
o qual veicula regras
Lei n. 13.670/2018,
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
restritivas e proibitivas para a compensação tributária, na hipótese em que o contribuinte
utiliza o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial).
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

Antes da solução da questão, é oportuno registrar o
.
histórico processual
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado, em maio
de 2021, por Restaurante Sabor Brasil Ltda. contra ato atribuído ao Delegado da Receita
Federal do Brasil, em exercício no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
objetivando
[...] a declaração do direito líquido e certo à exclusão dos valores de
destacado nas Notas Fiscais de Saída referentes as
ICMS-Normal/Ordinário
Receitas da impetrante, inclusive aqueles contidos nele, quais sejam, o ICMS pago,
ICMS apurado e o ICMS ANTECIPADO, para fins de apuração das Contribuições
para o
e da COFINS; [e] o reconhecimento judicial do direito à
PIS/PASEP
compensação tributária dos valores adimplidos à título de Contribuições para o
e de COFINS, nos últimos cinco anos que antecederam a impetração
PIS/PASEP
deste writ e no curso desta demanda (até o trânsito em julgado), na proporção dos
valores destacados de ICMS-Normal que deixaram de ser excluídos de suas
respectivas bases de cálculo (fl. 172).
No primeiro grau de jurisdição, em agosto de 2021, o pedido foi julgado
procedente, em parte, nos seguintes termos (fls. 1023):

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança para reconhecer a
inexistência de relação jurídica tributária no caso dos autos, diante da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado nas notas fiscais do
contribuinte nas bases de cálculo das contribuições ao
determinando a
PIS/COFINS,
extinção de quaisquer débitos apurados com a mesma natureza, inscritos ou não em
dívida ativa, ainda que tenham sido objeto de eventual parcelamento tributário e/ou
execução fiscal; b) reconhecer o direito da Empresa autora à
dos valores indevidamente pagos à Fazenda Nacional em
restituição/compensação
face da inclusão na base de cálculo das contribuições em espeque do montante
incluso a título de ICMS destacado nas notas fiscais do contribuinte, inclusive no
caso de extinção do crédito tributário por força de parcelamentos, a contar de
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706, nos termos da tese fixada pelo
STF em 13.05.2021.
Considerando a existência de pagamento indevido por parte do
contribuinte, fica o mesmo autorizado a compensar integralmente, após o trânsito
em julgado da demanda do STJ (art. 170-A do CTN e súmula n. 212), os valores
recolhidos a maior, observada a legislação vigente na data dona via administrativa,
encontro de contas, ou optar pela repetição de indébito na via judicial, nos moldes
da Súmula 461 do STJ.
A compensação far-se-á com quaisquer tributos administrados pela SRFB,
uma vez que as contribuições em apreço não estão abrangidas pela restrição contida
no
parágrafo único, da
em sua redação anterior, que
art. 26,
Lei no 11.457/07,
limitava a aplicabilidade do
da
apenas às contribuições
art. 74
Lei no 9.430/96
previdenciárias mencionadas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
da
art. 11
nada dispondo sobre as contribuições incidentes sobre o
Lei no 8.212/91,
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

faturamento e lucro (alínea d), caso do PIS e da COFINS. (TRF, Processo:
08164281320194058300, APELREEX -
Necessário -,
Apelação/Reexame
Desembargador Federal Roberto Machado, 1a Turma, julgamento:
.
14/01/2020)
Aos valores a serem compensados deve ser aplicada, nos termos da
a taxa SELIC, excluído qualquer outro indicador de atualização
Lei no 9.250/95,
monetária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
.
REsp 1.111.175/SP)

Em sede de apelação da Fazenda Nacional, o Tribunal Regional Federal da 5a
Região reformou a sentença para delimitar o objeto da compensação. Vejamos, desde
logo e no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 1086):

As restrições à compensação, previstas no
-A da
art. 26
Lei 11.457/2007,
aplicam-se apenas às contribuições sociais previstas nas alíneas , e do parágrafo
a b c
único do
da
art. 11
Lei no 8.212/1991.
O PIS e a COFINS são contribuições sobre faturamento, não estando
abrangidas pela norma supra que restringe a aplicação do
da
art. 74
Lei no 9.430/96.
[...]
Remessa necessária e apelação parcialmente providas apenas para que seja
afastada a determinação genérica de extinção de créditos do
da
PIS/COFINS
impetrante, determinando apenas sua depuração, com expurgo de parcelas indevidas.

Não obstante, nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional omissão para
o fato de “a aplicação do
da
somente se aplicar ao sujeito passivo
art. 74
Lei n. 9.430/96
que utiliza o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial), e mesmo assim com as limitações constantes do § 1o” (fl. 1108).
Todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fl. 1128).
.
Do conhecimento
Pois bem, do que se observa, o recurso especial deve ser conhecido, pois a
fundamentação adotada no acórdão recorrido está devidamente impugnada, a matéria
recursal está prequestionada, os artigos de lei federal invocados pela parte recorrente são
pertinentes e não há necessidade de exame provas nem de normas constitucionais para o
exame da pretensão recursal.
Passa-se, assim, ao exame do mérito da matéria recursal.
.
Do mérito
A decisão judicial favorável à parte autora reconheceu o pagamento indevido
de contribuição ao PIS e de COFINS em razão da inclusão do ICMS em suas bases de
cálculo (tese definida pelo STF, no RE n.
– Tema n. 69 do STF) e declarou o
574.706/PR
direito à compensação do que foi pago a mais
administrados pela
com quaisquer tributos
Receita Federal, uma vez que essas contribuições não estariam abrangidas pelas
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

restrições do
-A da
as quais, por sua vez, se aplicariam somente
art. 26
Lei 11.457/2007,
às contribuições sociais previstas nas alíneas
e
do parágrafo único do
da
a, b c
art. 11
Lei n. 8.212/1991.
E a Fazenda Nacional defende que ser necessária a diferenciação dos créditos
e débitos anteriores à utilização do eSocial, que não permitiriam a “compensação
cruzada”, dos créditos e débitos posteriores, os quais poderiam ser compensados, nos
termos das modificações introduzidas pela Lei n. 13.670/2018.
Como se sabe, por força do
do CTN, a compensação de créditos
art. 170
tributários com créditos do sujeito passivo está condicionado à existência de lei
autorizativa. E o
da
prevê o direito do sujeito passivo de
art. 74
Lei n. 9.430/1996
compensar seus créditos com quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal e estabelece o procedimento administrativo a ser instaurado
para essa finalidade.
É oportuno mencionar que este Tribunal Superior, há muito, manifesta o
entendimento de que “a compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do
contribuinte, em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i) a existência
de crédito tributário, como produto do ato administrativo do lançamento ou do ato-norma
do contribuinte que constitui o crédito tributário; (ii) a existência de débito do fisco,
como resultado: (a) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de
decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado,
quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior
homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei
específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação,
do art. 170
ex vi
do Código Tributário Nacional - CTN” (
relator Ministro Luiz
REsp n. 1.008.343/SP,
Fux, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
9/12/2009,
1/2/2010)
Importante destacar, também, a tese definida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 265 do STJ, segundo a qual, “em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda [...], ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à
compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas
posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ART. 543
SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96.
REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA
LEI 10.637/02.
DA DEMANDA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
-A DO CTN [...]
ART. 170
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156 do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170 do CTN).
[...]
9. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de
que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime
jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa
julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do
prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se
o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via
administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os
requisitos próprios (
.
EREsp 488992/MG)
10. In casu, a empresa recorrente ajuizou a ação ordinária em 19/12/2005,
pleiteando a compensação de valores recolhidos indevidamente a título de PIS E
COFINS com parcelas vencidas e vincendas de quaisquer tributos e/ou
contribuições federais.
11. À época do ajuizamento da demanda, vigia a
com as
Lei 9.430/96,
alterações levadas a efeito pela
sendo admitida a compensação,
Lei 10.637/02,
sponte própria, entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, independentemente do destino de suas respectivas
arrecadações.
[...]
17. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido,
apenas para reconhecer o direito da recorrente à compensação tributária, nos termos
da
Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da
Lei 9.430/96.
art. 543
Resolução STJ 08/2008.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
REsp n. 1.137.738/SP,
em
DJe de
9/12/2009,
1/2/2010)

Considerados os cenários normativos e jurisprudencial, vejamos os teores dos
arts. 2o, 3o e 26-A da Lei n. 11.457/2007:

Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas , e do parágrafo único do
da Lei n. 8.212, de 24 de
a b c
art. 11
julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2 desta Lei se estendem às

o

contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na

forma da legislação em vigor, aplicando- em relação a essas contribuições, no que

couber, as disposições desta Lei.

Art. 26-A. O disposto no
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
art. 74
1996:
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo.
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts.
2o e 3o desta Lei efetuada pelos demais sujeitos passivos; e
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de
contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples
Doméstico).

§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do
caput deste artigo:

I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com
crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições; e

II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil:
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os
arts. 2o e 3o desta Lei; e
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
referidas contribuições.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo.

Oportuno mencionar, ainda, o teor do parágrafo único do
da
art. 11
Lei n. 8.212/1991:

Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto
das seguintes receitas:
[...]
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.

Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

É possível perceber que o
-A da
introduzido pela
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
reconheceu o direito à compensação tributária, na forma do
Lei n. 13.670/2018,
procedimento estabelecido pelo
da
das contribuições sociais
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
das empresas sobre a folha de salários, dos empregadores domésticos, dos trabalhadores
e das contribuições devidas a terceiros para o sujeito passivo que utiliza o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial),
desde que observado seu § 1o, o qual estabelece regras restritivas e proibitivas para a
compensação a ser realizada pelo referido sujeito passivo.
Conforme o § 1o, inciso I, do
-A da
o sujeito
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
passivo que utiliza o eSocial não pode compensar: a) débitos das referidas contribuições,
na hipótese em que se originarem em período anterior ao início de utilização do sistema
de escrituração digital; e b) se posteriores ao início da utilização do sistema, não poderão
ser compensados com créditos de outros tributos, se estes forem apurados anteriormente
à utilização do eSocial.
Portanto, se há a utilização do sistema de escrituração digital, os créditos do
sujeito passivo “de outros tributos”, apurados antes da utilização do eSocial, não podem
ser usados para compensar débitos das contribuições sociais das empresas sobre a folha
de salários, dos empregadores domésticos, dos trabalhadores e das contribuições devidas
a terceiros.
O inciso II do § 1o do
-A da
proíbe a compensação
art. 26
Lei n. 11.457/2007
de “débitos dos demais tributos”, de períodos anteriores à utilização do eSocial, com
créditos das já referidas contribuições; e proíbe, também, que “débitos dos demais
tributos” com créditos das contribuições apurados anteriormente à utilização do eSocial.
A respeito desse regramento legal, é oportuno anotar que este Tribunal
Superior tem externado que os períodos de apuração a que se refere o § 1o do
-A da
art. 26
não se relacionam com o momento do trânsito em julgado da decisão
Lei n. 11.457/2007
que reconheceu o crédito ou à data do fato gerador do respectivo tributo; e que é válida a
restrição à compensação dos créditos e débitos elencados nesse dispositivo.
A propósito, confiram-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR AO ESOCIAL.
COMPENSAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região que negou a possibilidade de compensação cruzada de créditos
tributários com débitos previdenciários, em razão de o período de apuração dos
créditos ser anterior à utilização do eSocial.
2. A parte contribuinte impetrou mandado de segurança visando à
compensação de créditos tributários com débitos previdenciários, conforme a
que incluiu o
-A à
Lei n. 13.670/2018,
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

II. Questão em discussão
3. Consiste a controvérsia em definir se a expressão "período de apuração",
como descrita nas alíneas "b" dos incisos I e II do § 1o do
-A da
art. 26
refere-se ao momento do trânsito em julgado da decisão que
Lei n. 11.457/2007,
reconheceu o crédito ou à data do fato gerador do respectivo tributo.
4. A controvérsia também envolve a interpretação do
-A do CTN,
art. 170
no que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconhece o crédito em favor do contribuinte.
III. Razões de decidir
5. A compensação tributária deve ser realizada nos termos, condições e
garantias estabelecidos pela legislação, não sendo permitida sua aplicação além dos
casos expressamente previstos na norma autorizadora.
6. A expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o
qual um tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.
7. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com
créditos de tributos apurados antes da utilização do eSocial está em conformidade
com o
-A da
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
V. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A compensação tributária deve observar os termos e condições
estabelecidos pela legislação vigente.
2. A expressão 'período de apuração', como descrita nas alíneas "b" dos
incisos I e II do § 1o do
-A da
refere-se ao lapso temporal
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
de apuração do tributo, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial.
3. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com
créditos de tributos apurados antes do eSocial se apresenta válida".
Dispositivos relevantes citados: [...]
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.109.311/RJ,
julgado em
DJEN de
11/3/2025,
24/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO CRUZADA.
-A DA
ART. 26
LEI N. 11.457, DE 2017. UTILIZAÇÃO NA COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE SEJAM POSTERIORES À
UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL. VÁLIDA A LIMITAÇÃO À COMPENSAÇÃO NA
FORMA DA LEI. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
AGRAVO
7/STJ
SÚMULA N. 83/STJ.
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora
Agravante, requerendo a compensação de créditos após a vigência do "Sistema de
Escrituração Digital" (eSocial). Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. No STJ, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência
de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante
repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

[...]
IV - Por fim, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que (i) A compensação tributária
deve observar os termos e condições estabelecidos pela legislação vigente; (ii) A
expressão "período de apuração", como descrita na alínea b, dos incisos I e II, do §
1o, do
-A da
refere-se ao lapso temporal de apuração do
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
tributo, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial e (iii) a vedação à
compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados
antes do eSocial se apresenta válida. (
relator Ministro Sérgio
REsp n. 2.109.311/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/3/2025,
24/3/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.037.994/SC,
em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
V - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor
do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.883.845/RS,
Segunda Turma, DJEN de 27/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO CRUZADA.
-A DA
ART. 26
LEI N. 11.457/2007,
INTRODUZIDO PELA
INTERPRETAÇÃO DO TERMO
LEI N. 13.670/2018.
"PERÍODO
DE
APURAÇÃO".
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE
APÓS
A
IMPLEMENTAÇÃO
DO
ESOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTERIORES.
LEGALIDADE
DA
RESTRIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia reside na interpretação do termo "período de apuração",
previsto no
-A, § 1o, inciso I, alínea b, e inciso II, alínea b, da
art. 26
e na possibilidade de compensação cruzada de créditos
Lei no 11.457/2007,
tributários reconhecidos judicialmente após a implementação do eSocial com
débitos previdenciários relativos a fatos geradores anteriores.
2. A expressão "período de apuração" refere-se ao lapso temporal em que o
tributo é apurado, e não ao momento do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconhece o crédito. Tal interpretação está em conformidade com a legislação
tributária e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incide o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.072.491/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
22/10/2025)

Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

No caso, à parte impetrante foi declarado o direito ao indébito de contribuição
ao PIS e da COFINS (art. 11, parágrafo único, alínea , da
; trata-se de
d
Lei n. 8.212/1991)
“créditos de outros tributos”, os quais, se apurados antes da utilização do sistema eSocial,
não podem ser indicados para a compensação, na forma do procedimento estabelecido
pelo
da
com débitos das contribuições sociais das empresas
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
sobre a folha de salários nem das contribuições devidas a terceiros, apurados após à
utilização do sistema de escrituração digital (os empregadores domésticos e os
trabalhadores não pagam referidas contribuições, daí porque não mais se faz menção a
elas).
E, nesse contexto, nos termos da legislação tributária vigente desde 2018, o
crédito de contribuição ao PIS e de COFINS, apurado pelo sujeito passivo antes do início
da utilização do eSocial, não poderá ser indicado para a compensação, na forma do art. 74
da
com débitos das contribuições sociais das empresas sobre a folha
Lei n. 9.430/1996,
de salários nem com débitos das contribuições devidas a terceiros, apurados após à
utilização do sistema de escrituração digital.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial da Fazenda Nacional e DOU-
LHE PROVIMENTO para declarar que a compensação tributária, com utilização de
créditos do sujeito passivo, originados do pagamento indevido de contribuição ao PIS e
de COFINS, deve observância à restrição estabelecida pelo § 1o do
-A da Lei n.
art. 26
11.457/2007.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 778d8176-921d-43b1-849f-14818ca46ffd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.206.562 / RN
Número Registro: 2025/0114471-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08044038520214058400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RESTAURANTE SABOR BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO - RN017100
ANDRE ADOLFO DA SILVA - RN017325
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:11
Código de Controle do Documento: 48cdad23-767e-48e1-a114-43c5c800b32e

Documento eletrônico VDA55916866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:11
Código de Controle do Documento: 48cdad23-767e-48e1-a114-43c5c800b32e